Tribunal: STF
Processo: ARE 1414629
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. VERBAS INDENIZATÓRIAS E SALARIAIS.



    - A jurisprudência se consolidou para excluir a legitimidade passiva de entidades que não ostentam condição de sujeito ativo da obrigação tributária, ainda que recebam o produto da arrecadação.



    - O texto constitucional confiou à União Federal amplo campo de incidência para exercício de sua competência tributária no tocante à contribuição previdenciária patronal, compreendendo o conjunto das verbas remuneratórias habituais (salários e demais rendimentos do trabalho), cuja conformação normativa está essencialmente consolidada na Lei 8.212/1991 (notadamente em seu art. 22). Todavia, não estão no campo constitucional de incidência e nem nas imposições legais verbas com conteúdo indenizatório, em face das quais não pode incidir contribuição previdenciária.



    - Cada uma das contribuições “devidas a terceiros” ou para o “Sistema S” possui autonomia normativa, mas a União Federal as unificou para fins de delimitação da base tributável (p. ex., na Lei 2.613/1955, na Lei 9.424/1996, na Lei 9.766/1999 e na Lei 11.457/2007, regulamentadas especialmente no art. 109 da IN RFB 971/2009, comalterações e inclusões), razão pela qual as conclusões aplicáveis às contribuições previdenciárias também lhes são extensíveis.



    - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, no REsp nº 1230957 / RS, julgado em 26/02/2014, que não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de quinze primeiros dias de afastamento em razão de doença ou acidente (Tema 738).



    - Em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios, foi necessário acolher a orientação do E.STF no sentido da desoneração do terço de férias usufruídas (p. ex., RE-AgR 587941, j. 30/09/2008). Contudo, sob o fundamento de que o terço constitucional de férias usufruídas (art. 7º, XVII, da Constituição) é de verba periódica auferida como complemento à remuneração do trabalho, e que por isso, está no campode incidência de contribuições incidentes sobre a folha de salários, o E.STF mudou sua orientação ao julgar o RE 1072485 (Sessão Virtual de 21/08/2020 a 28/08/2020), firmando a seguinte Tese no Tema 985: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.



    - Agravo interno da União Federal parcialmente provido. Agravo interno do Sesc desprovido. Prejudicados os embargos de declaração da impetrante.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195 e 240 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) nem tudo o que o empregador paga ao empregado pode sertributado como salário ou rendimento do trabalho, pois há verbas que não estão nocampo constitucional de incidência (p. ex., por terem natureza de indenizações), alémdas eventuais imunidades previstos pelo sistema constitucional.



    Atualmente, a conformação normativa da imposição das contribuiçõespatronais para o sistema de seguridade está essencialmente consolidada na Lei8.212/1991 (notadamente em seu art. 22), muito embora demais diplomas normativossirvam para a definição e alcance da legislação tributária (art. 109 e art. 110 do CTN),dentre ele os recepcionados arts. 457 e seguintes da CLT, prevendo que aremuneração do empregado compreende o salário devido e pago diretamente peloempregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber, e demaisremunerações. É verdade que o art. 457-A, da CLT (introduzido pela MP 905/2019)estabelece que gorjetas não são receitas do empregador, mas ainda assim estão no conteúdo amplo de salário estabelecido pela pelo art. 195, I, “a”, e II, Constituição para a incidência de contribuições previdenciárias (patronais e do trabalhador).



    Embora pessoalmente admita a possibilidade de a natureza jurídica decertas verbas não estarem inseridas no conceito de salário em sentido estrito,estaremos diante de verba salarial em sentido amplo quando se tratar de pagamentoshabituais decorrentes da relação de emprego, abrigado pelo art. 195 e pelo art. 201 daConstituição (nesse caso, desde sua redação originária) para a imposição decontribuições previdenciárias. E tudo o que foi dito em relação à incidência decontribuição previdenciária se aplica ao adicional dessa mesma exação calculado pelosegundo o regramento do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) e dos RiscosAmbientais de Trabalho (RAT).



    (...)



    o art. 28, § 9º, da Lei 8.212/1991 traz rol de situações nasquais a contribuição ora em tela não é exigida, contudo, sem apresentar rigorosocritério distintivo de hipóteses de não incidência (p. ex., por se tratar de pagamento comnatureza indenizatória) ou de casos de isenção (favor fiscal). Por óbvio, o efeito práticode verba expressamente indicada nesse preceito legal é a desoneração tributária, o queresulta na ausência de interesse de agir (salvo se, ainda assim, o ente estatal resistir àlegítima pretensão do contribuinte).



    É verdade que o total das remunerações pagas pelo empregador estásujeita não só a contribuições previdenciárias mas também a outras incidênciasescoradas em fundamentos constitucionais e legais diversos. A esse respeito, emergem contribuições sociais gerais (tais como salário-educação) e também contribuições deintervenção no domínio econômico (como a exação devida ao SEBRAE), denominadasresumidamente como contribuições “devidas a terceiros” ou ainda ao “Sistema S”.



    Embora cada uma dessas imposições tributárias tenha autonomianormativa, todas estão na competência tributária da União Federal, que as unificou parafins de delimitação da base tributável. Além de previsões específicas (p. ex., na Lei2.613/1955, na Lei 9.424/1996 e na Lei 9.766/1999), essa unificação está clara na Lei11.457/2007 e em atos normativos da administração tributária (notadamente no art. 109da IN RFB 971/2009, com alterações e inclusões, em especial pela IN RFB1.071/2010), razão pela qual as conclusões aplicáveis às contribuições previdenciáriastambém são extensíveis às exações “devidas a terceiros” ou “Sistema S”.



    No caso dos autos, discute-se a incidência de contribuições sobre pagamentos efetuados a título de:



    15 primeiros dias de afastamento em razão de doença ou acidente (auxílio-doença);



    1/3 constitucional de férias gozadas e diferença de 1/3 de férias.



    (...)



    quanto ao auxílio-doença, é certo que o empregador nãoestá sujeito à contribuição em tela no que tange à complementação ao valor doauxílio-doença após o 16º dia do afastamento (desde que esse direito seja extensivo àtotalidade dos empregados da empresa), conforme expressa previsão do art. 28, § 9º,“n”, da Lei 8.212/1991. Já no que tange à obrigação legal de pagar o auxílio-doença nos 15 primeiros dias do afastamento, a jurisprudência se consolidou no sentido de que talverba tem caráter previdenciário (mesmo quando paga pelo empregador),descaracterizando a natureza salarial para afastar a incidência de contribuição social.



    (...)



    Os montantes pagos a empregados correspondentes às férias usufruídas(e seu correspondente terço, nos termos do o art. 7º, XVII, da Constituição Federal e dalegislação trabalhista) estão inseridos no campo de incidência das contribuiçõesincidentes sobre a folha de salários, porque são diretamente decorrentes do trabalho e são pagos na periodicidade legal, de tal modo que são válidas as exigências feitas pelaLei nº 8.212/1991. "



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente